Tribunal: TJDFT
Processo: 0701996-20.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO À SAÚDE. ESTERILIZAÇÃO. AGRAVAMENTO DOENÇA PSIQUIÁTRICA. DEFICIÊNCIA COGNITIVA IRREVERSÍVEL E CRISES PSICÓTICAS RECORRENTES. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo n. 0756337-79.2022.8.07.0016, em que foi indeferido o pedido de tutela de urgência para que fosse o Distrito Federal obrigado a providenciar a ligadura de trompas da agravante com intuito de evitar agravamento de doença psiquiátrica a qual é submetida. Aduz que a agravante é portadora de deficiência cognitiva irreversível e crise psicótica recorrente, que o procedimento é urgente, em virtude de haver possibilidade de agravamento da doença psiquiátrica da agravante caso ocorra nova gravidez. Defende que a probabilidade de direito está evidenciada no risco. Requer o deferimento de tutela de urgência para “(...) fornecer à parte autora, imediatamente, a REALIZAÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO - CIRURGIA DE LIGADURA DE TROMPAS, em virtude de haver grande possibilidade de agravamento da doença psiquiátrica caso ocorra nova gravidez, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente.”.
3. Decisão ao ID 41326179, indeferindo o pedido de antecipação de tutela.
4. A parte agravada, embora devida intimada, para apresentar contrarazões, quedou-se inerte.
5. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Em análise aos autos, verifica-se que o documento de ID 140376482, do processo de origem, informa que em consulta ao Sistema de Regulação, foi identificada a solicitação do procedimento cirúrgico ginecológico LAQUEADURA TUBÁREA, em 12/09/2022, com anotação de risco amarelo, sob o regime de urgência. Por meio do Ofício n. 878/2022 – SES/CRDF/DIRAAH/CERCE, a Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, informou que o procedimento laqueadura tubária está contido no grupo ginecologia geral, não havendo uma fila específica para o procedimento, e que há 778 solicitações com classificação amarelo prioridade, sendo que deste grupo de prioridade estão sendo atendidas as solicitações inseridas em junho/2021 (ID 140376483).
6. Na forma do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. No caso em comento, a decisão deve ser mantida, pois de fato não resta caracterizada a urgência necessária e não ficou comprovado, nem mesmo no laudo (ID 140346482, do processo de origem) o risco à vida ou à saúde psíquica da agravante que se encontra inserida na fila para realização da cirurgia. Decisão contrária, sem comprovação dos requisitos acima descritos, acarretaria violação do princípio da isonomia, prejudicando as demais pacientes que esperam na lista de regulação por variados motivos.
8. Desse modo, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória, sem elementos mais contundentes à formação da convicção. Indefiro o pedido de antecipação da tutela.
9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
10. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.